Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). FORMA DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO REGIME DIFERENCIADO UNIPROFISSIONAL. ILEGALIDADE DO ATO COATOR.
1. A Primeira Seção, do colendo STJ, no julgamento do EAREsp no 31.084/MS, firmou o entendimento de que não é relevante para a concessão do regime tributário diferenciado o fato de a pessoa jurídica estar constituída por responsabilidade limitada.
2. Apelo e remessa oficial não providos.